Tribunal: TJSP
Processo: 2092719-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO PÚBLICO - MÁ QUALIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO PÚBLICO - MÁ QUALIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Prestação de serviço de fornecimento de água. Alegação de má qualidade da água. Ausência de probabilidade do direito em face da inexistência de prova da falta de potabilidade ou impropriedade para o consumo da água fornecida no domicílio dos consumidores. Tutela de urgência deferida. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.